Tribunal: TJSP
Processo: 0012428-90.2020.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de execução penal. Alegação de que o aresto embargado é contraditório e omisso. Não acolhimento, uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas. Embargos declaratórios rejeitados.